Tribunal: TJES
Processo: 0017385-51.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017385-51.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0017385-51.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI, ANA MARIA FURTADO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR. NULIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. 3. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 4. INOVAÇÃO RECURSAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO AVENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO EM ACLARATÓRIOS. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incluído o processo em pauta, com a regular intimação das partes, e, ocorrendo o adiamento da sessão de julgamento para até três sessões subsequentes, torna-se dispensável nova intimação” (STJ. AgRg no HC n. 590.751/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 10/3/2021.). Logo, não há qualquer nulidade, no presente feito, em razão de a defesa técnica não ter sido intimada para a sessão seguinte, tendo o adiamento sido pedido pela defesa, que não estaria presente na sessão para qual foi devidamente intimada, em razão de interesses pessoais. Preliminar rejeitada. 2. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Conforme cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.
In casu,
a decisão recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, afastando as matérias alegadas pela defesa do embargante. Portanto, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de nenhuma omissão. 3. A contradição capaz de ensejar embargos declaratórios é aquela verificada quando no bojo da própria decisão atacada existem proposições logicamente incompatíveis entre si.
In casu,
não restou comprovada qualquer contradição no voto combatido, destacando-se que o trecho isolado trazido pela embargante, com o intuito de rediscutir a matéria que já foi devidamente analisada em momento oportuno, não tem o condão de caracterizar qualquer vício de contradição, vez que restou devidamente fundamentado acerca da culpabilidade da ré quanto ao crime pelo qual foi condenada. 4. Além de não ser admitida em nosso ordenamento jurídico inovação em sede de aclaratório, uma vez que os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida, sequer seria cabível o oferecimento do acordo de não persecução penal à embargante, uma vez que, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. (STJ. AgRg no HC n. 646.952/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021.). Logo, sendo a denúncia, no presente caso, recebida antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, sequer seria cabível o oferecimento do acordo de não persecução penal à embargante. 5. Embargos conhecidos e não providos.

Vitória, 15 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0017385-51.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI, ANA MARIA FURTADO DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS MACHADO, RAFAEL LUIZ DUQUE ESTRADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
ANA MARIA FURTADO DE SOUZA
,
em face do v. acórdão acostado no id. 6112689, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da apelante, para absolvê-la dos crimes previstos nos artigos 40 e 60, da Lei nº 9.605/98, ficando, por consequência, sua pena final fixada em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser cumprida em regime aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e prestação de serviço à comunidade.

Irresignada, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 6185589, alega a embargante, preliminarmente, a nulidade do julgamento do recurso de apelação criminal, devido à ausência de intimação da defesa para a sessão de julgamento realizada no dia 20 de setembro de 2023.

No mérito, a defesa sustenta que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão,
sob o fundamento de que “
o
acórdão não se manifestou sobre a aptidão formal da denúncia, no que diz respeito à imputação realizada exclusivamente pela posição societária da embargante
”.

Alega, ainda, que o acórdão embargado também não teria se manifestado quanto à inépcia da denúncia em razão da ausência de menção ao complemento da norma penal em branco do artigo 54, da Lei de Crimes Ambientais; bem como quanto à inépcia da denúncia, ao narrar a conduta do artigo 54, da Lei de Crimes Ambientais, sem descrever a potencialidade de danos à saúde humana.

Por sua vez, aduz a embargante acerca da existência de contradição no acórdão recorrido, em razão desse reconhecer nos autos “
elementos que
apontam para administração da Sabor Original pelo marido da embargante, porém afirma que ela ‘não provou estar alheia à administração da empresa’
[...]
”.

Por derradeiro, fundamenta a embargante acerca da possibilidade de aplicação, no presente caso, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, para que seja concedido o acordo de não persecução penal à recorrente.

Diante de todos os fundamentos acima, a embargante
requer
o provimento dos embargos, para:
I)
anular o acórdão devido à ausência de intimação da defesa; e, no mérito,
II)
declarar a inépcia da denúncia; bem como
III)
sanar-se a contradição interna do acórdão combatido, reconhecendo ser ônus da acusação de comprovar a ação, nexo de causalidade e o dolo da embargante na administração da empresa.

Pois bem
.

Inicialmente, passo à análise da questão preliminar, referente à alegada nulidade do julgamento do recurso de apelação criminal, devido à ausência de intimação da defesa para a sessão de julgamento realizada no dia 20 de setembro de 2023.

Para tanto, alega a embargante que o julgamento da apelação estava originalmente pautada para o dia 13 de setembro de 2023, todavia, a defesa técnica da apelante requereu a retirada do feito de pauta, em razão de se encontrar em viagem internacional, o que foi deferido na decisão acostada no id. 5998358.

Sustenta que, não obstante a determinação de que a defesa fosse intimada da nova inclusão do feito em pauta, houve o julgamento na sessão seguinte sem sua intimação, de modo que tal ato deve ser anulado.

Todavia, entendo que
não assiste razão à defesa
.

Isso porque, no presente caso, verifica-se que ocorreu o adiamento do julgamento
a pedido da defesa
, a qual havia sido regularmente intimada da pauta anterior, de modo que, seguindo o entendimento de nossos Tribunais Superiores, nesse caso, não há necessidade de nova intimação se o julgamento for adiado para até três sessões subsequentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
"Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incluído o processo em pauta, com a regular intimação das partes, e, ocorrendo o adiamento da sessão de julgamento para até três sessões subsequentes, torna-se dispensável nova intimação" (HC n. 552.123/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 17/2/2020).

2. No caso em tela, adiada a sessão de julgamento em razão de pedido da defesa, foi determinada a inclusão do feito na pauta seguinte, o que torna despicienda nova intimação, tanto que o patrono de corréu compareceu e sustentou oralmente.

3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 590.751/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 10/3/2021).

Ressalta-se que o pedido da defesa foi de que o processo fosse
adiado
e não retirado de pauta, de modo que sua inclusão na sessão imediatamente subsequente dispensava nova intimação das partes. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

II -
Na linha da jurisprudência desta Corte de Justiça, após o processo ter sido regularmente incluído em pauta, com a intimação das partes acerca da data da sessão de julgamento que, contudo, não se realiza na data designada em razão de adiamento indicado pelo Relator, não se cogita de sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes, mormente quando o feito é levado a julgamento na sessão imediatamente subsequente, como ocorreu na espécie.

III -
In casu
, não se trata de processo retirado de pauta, tampouco feito adiado e cujo julgamento só veio a ocorrer meses depois, caso em que seria viável a mitigação do entendimento acima exposto.

Trata-se de hipótese em que o julgamento do recurso de apelação foi adiado a pedido da Defesa, e com indicação do Relator para a sessão imediatamente subsequente, caso em que é dispensável nova intimação das partes. Por tal razão, não há constrangimento ilegal a ser sanado na presente via.

Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg nos EDcl no HC n. 469.043/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 18/2/2019).

No mesmo sentido é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (
Habeas Corpus
nº 123633):

Habeas corpus. 2. Cerceamento de defesa.
Nova intimação para julgamento de recurso de apelação levado à sessão imediata. Desnecessidade. (Precedentes)
3. Ausência de comparecimento da defesa na data inicialmente prevista. Inferência do desinteresse em sustentar oralmente. 4. Ordem denegada.

Portanto, inexistindo qualquer nulidade, estando a tramitação do presente feito em sintonia com a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores,
rejeito a preliminar suscitada
.

Prosseguindo, passo à análise do mérito dos presentes aclaratórios.

É cediço que, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer
omissão
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível se extrair que houve a devida manifestação,
à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria
, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo, especialmente quanto às matérias alegadas.

Dessa forma, ao analisar os argumentos defensivos, restou exaustivamente fundamentado no ovto acostado no id. 5838552 o seguinte:

“
PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA

Ainda em sede preliminar, ao apresentar razões recursais, nos ids. 4562169 e 4562170, a defesa de
Ana Maria Furtado de Souza
suscita a preliminar de inépcia da denúncia, por violação ao art. 41, do Código de Processo Penal.

Para tanto, fundamenta que nenhuma conduta da apelante foi narrada na inicial, estando esta fundada exclusivamente em sua alegada posição de representante legal da pessoa jurídica Sabor Original no contrato social.

Pois bem.

Como sabido, em decorrência do princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público, recebendo os autos de inquérito policial ou peças de informação, a respeito de crime que se apura mediante ação pública, e verificando que existe prova da materialidade de fato que caracteriza crime em tese e indícios da autoria, deve oferecer a denúncia.

A denúncia é, assim, uma exposição, por escrito, de fatos que constituem um ilícito penal em tese, com o fim de obter o pronunciamento judicial.

O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê os requisitos que devem estar presentes na denúncia e na queixa a fim de que possa ser ela recebida, instaurando-se assim a ação penal condenatória, nos seguintes termos:

“
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Refere-se o artigo, em primeiro lugar, à exposição, ainda que sucinta, do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Em segundo lugar, exige que a denúncia contenha a qualificação do acusado (nome, pseudônimo, estado civil, filiação, sexo, cidadania, estado físico etc.). Exige-se, ainda, que da denúncia conste a classificação do crime, indicando o tipo penal em que o fato concreto se subsume e, quando necessário, a denúncia deve conter o rol de testemunhas.

No caso em tela, a denúncia de fls. 02/12 dos autos físicos obedeceu rigorosamente aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, qualificando a ré, descrevendo os fatos delituosos de modo a definir a atuação dela – o que possibilita o exercício da defesa, e indicando o tipo penal em que a acusada está incursa.

Assim, não há que se falar em inépcia da denúncia, uma vez que a referida peça acusatória está em perfeita consonância com as disposições legais, tendo em vista que a descrição das condutas se subsume inteiramente aos tipos penais descritos na denúncia, e sobre tal descrição fática é que a acusada deveria ter se defendido, não lhe advindo qualquer surpresa ou cerceamento de defesa.

[...] Ademais, verifico que a alegação defensiva de que nenhuma conduta da apelante foi narrada na inicial, estando essa fundada exclusivamente em sua alegada posição de representante legal da pessoa jurídica Sabor Original no contrato social, em verdade, confunde-se com o próprio mérito da ação penal, o que será analisado quando do estudo das provas do processo, para fins de verificar se a apelante possui razão em seu pleito absolutório.

À luz do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

[...]

Lado outro, quanto aos delitos previstos no artigo 54, da Lei nº 9.605/98, ocorridos em 17 de novembro de 2015, 24 de janeiro de 2018 e 22 de fevereiro de 2019, saliento que tal tipo penal trata de crime de natureza formal, não necessitando, assim, de resultado naturalístico para restar configurado. Por essa razão, para sua consumação, é suficiente a potencialidade de dano à saúde humana, não sendo imprescindível a realização de perícia.

Nesse exato sentido, destaco o seguinte precedente no Superior Tribunal de Justiça
[...].

Portanto,
verifico que
a matéria foi
exaustivamente
apreciada, à luz da
s provas existentes nos autos, da
legislação e da jurisprudência pátrias,
não havendo qualquer omissão
ou equívoco durante o julgamento
da ação de revisão criminal.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Nessa linha, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

A
inda,
quanto à alegação de
contradição
no acórdão combatido, saliento que
a contradição capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis
” [
in
Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559], ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem proposições logicamente incompatíveis entre si.

No mesmo sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima [
in
Manual de Processo Penal, v. único, 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1714], “
contradição ocorre quando afirmações constantes na decisão são opostas entre s
i”.

Des
s
e modo, para fins de embargos de declaração, a contradição consiste na incongruência entre a fundamentação e o
decisum
. Logo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que se equivocou no
decisum
, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Dito isso, quanto à alegação defensiva no sentido de que o acórdão reconheceu existirem nos autos elementos que apontam para a administração da empresa Sabor Original pelo marido da embargante, mas afirmou que ela não comprovou estar alheia à administração da empresa, de modo que se teria transferido a ela o ônus da comprovar sua negativa de autoria, não lhe assiste razão.

Isso porque, tal alegação da defesa se pautou em menção a trecho isolado do referido voto, sendo que a autoria delitiva foi amplamente comprovada durante o julgamento, inclusive com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Vejamos:

Das provas destacadas acima, restou evidente que a empresa da ré Ana Maria Furtado de Souza, única sócia, lançou efluentes orgânicos não tratados na rede pluvial, por meio de um bueiro em frente à sede da empresa, o que foi verificado em três oportunidades (17 de novembro de 2015; 24 de janeiro de 2018; e 22 de fevereiro de 2019), causando poluição que resultou ou podia resultar danos à saúde humana.

Quanto à
alegação defensiva de que a ré nunca administrou de fato a pessoa jurídica Sabor Original, função em tese ocupada pelo marido da apelante, Sr. Emerson Freire, saliento que tal fato não foi comprovado nos autos,
ônus que competia à defesa, uma vez que, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Desse modo, da farta documentação constante nos autos, verifica-se que, não obstante o Sr. Emerson Freire tivesse poderes de administração da empresa, não há demonstração de que a acusada Ana Maria Furtado de Souza estivesse totalmente alheia à administração da pessoa jurídica, especialmente porque legalmente era sua única sócia-administradora, conforme se verifica do seu contrato social (fls. 29/31 dos autos físicos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) perante o Ministério Público Estadual).

Nessa linha, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, saliento que “
não sendo o caso de grande pessoa jurídica, onde variados agentes poderiam praticar a conduta criminosa em favor da empresa, mas sim de pessoa jurídica de pequeno porte, onde as decisões são unificadas no gestor e vem o crime da pessoa jurídica em seu favor, pode então admitir-se o nexo causal entre o resultado da conduta constatado pela atividade da empresa e a responsabilidade pessoal, por culpa subjetiva, de seu gestor”
[...].(STJ.
AgRg no AREsp n. 1.527.212/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

Portanto,
demonstradas a materialidade e a autoria delitiva quanto aos crimes previstos no artigo 54, da Lei nº 9.605/98
, é inviável o acolhimento do pleito absolutório da recorrente quanto a tal tipo penal, devendo ser mantida sua condenação unicamente quanto aos crimes previstos no mencionado artigo, praticados em 17 de novembro de 2015, em 24 de janeiro de 2018 e em 22 de fevereiro de 2019.

Logo, restou consignado naquele julgamento que as provas constantes dos autos não deixaram dúvidas acerca da prática criminosa pela qual a acusada foi condenada.

Portanto, o trecho isolado trazido pela embargante, com o intuito de rediscutir a matéria que já foi devidamente analisada em momento oportuno, não tem o condão de caracterizar qualquer vício de contradição, vez que restou devidamente fundamentado acerca da culpabilidade da ré quanto ao crime previsto no artigo 54, da Lei nº 9.605/98.

Por sua vez, a embargante fundamenta acerca da possibilidade de aplicação, no presente caso, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, para que seja concedido o acordo de não persecução penal à recorrente, todavia, verifico se tratar de inovação recursal, eis que tal matéria não fora levantada durante o julgamento do recurso interposto, de modo que não pode ser acolhida em sede de aclaratórios, vez que não se trata, nesse caso, de decisão omissa, já que este órgão julgador não foi instado a se manifestar sobre tal matéria.

Ademais, coaduno com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, em 23 de janeiro de 2020 (art. 20, da Lei nº 13.964/19), desde que não recebida a denúncia. Logo, no caso em tela, considerando que a denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2019 (fls. 22/22-verso dos autos físicos), antes da entrada em vigor do "pacote anticrime", que estabeleceu o referido instituto, não é possível que seja aplicado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §§ 2º E 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 28-A DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA APELAÇÃO. ÓBICE À INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental (AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020).

2. Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição.

3. Tendo em vista que o tema suscitado pelo agravante não foi examinado pela Corte de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, não é possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Ainda que não o fosse, destaca-se que o pleito não merece acolhimento, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. No caso, a denúncia foi recebida em 29/11/2016, muito antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 - publicada em 24/12/2019 -, que estabeleceu a previsão do ANPP, além disso a condenação do agravante foi ratificada em sede de apelação.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 646.952/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021.)

Portanto, além de não ser admitida inovação em sede de aclaratório em nosso ordenamento jurídico, uma vez que os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida, sequer seria cabível o oferecimento do acordo de não persecução penal à embargante.

Assim, verifico que toda a matéria posta em discussão quando da interposição do recurso foi exaustivamente apreciada, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou equívoco durante o julgamento do recurso.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 15 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)